Tribunal: TJMT
Processo: 1016067-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016067-45.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
EMBARGADO: FERNANDO DA SILVA TELLES
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECOLHIMENTO DO PREPARO SIMPLES - VÍCIO EVIDENCIADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito infringente, opostos pelo ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.
Alega o embargante que antes de indeferir o benefício da assistência judiciária, necessária se faz a sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência ou o recolhimento do preparo de forma simples, o que, de fato, não ocorreu.
É que, de início, foi indeferida a gratuidade judiciária e determinado ao ora embargante o recolhimento do preparo recursal em dobro.
Nesse contexto, assiste razão ao ora embargante, haja vista que à luz do art. 99, § 2o, in fini, do CPC, antes da providência tomada nos autos, deve ser oportunizada a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).” (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
Assim, levando em conta o vício apontado, ACOLHO os embargos de declaração para retificar a decisão embargada, facultando ao agravante/embargante a apresentação de documentos que comprovem os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária ou que proceda ao recolhimento das custas, na forma simples, no prazo de 05 dias (art. 79-B, § 1o, do RITJMT).
Após, voltem-me os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora